Tribunal: TJES
Processo: 0002477-20.2016.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002477-20.2016.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: JOSE IVO DA ROCHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO COLETIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO – NOTICIADA ADESÃO DO AUTOR/EMBARGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – OMISSÃO DO JULGADO RECONHECIDA – FATO SUPERVENIENTE A SER CONSIDERADO – EXEGESE DO ART. 493 DO CPC/2015 – SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO – DESCABIDO RESSARCIMENTO EM DUPLICIDADE PELOS MESMOS DANOS – PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC/2015 – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1
) A requerida Samarco Mineração informou, em momento anterior ao julgamento de sua apelação cível, que o autor/apelado havia aderido ao acordo homologado pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais em sede de ação coletiva, cujo processo relacionado aos munícipes de Baixo Guandu/ES foi autuado sob o nº 1036521-07.2020.4.01.3800 – o chamado Sistema Indenizatório Simplificado, acerca do que não se pronunciou este Órgão Julgador.

2)
Apesar de o acordo realizado noutro processo ter sido a mim comunicado na pendência de julgamento a apelação cível, dela não constando, a toda evidência, por se tratar de fato superveniente, a tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no momento de sua concessão, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito.

3)
Tendo optado o autor/embargado por aceitar a proposta de acordo em sede de ação coletiva, com isso outorgando quitação de todos os danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, sendo confirmada a presença de seu nome no rol de munícipes beneficiados, restou fulminado o seu interesse no prosseguimento da demanda individual e, ainda que se alegasse em sentido contrário ao se manifestar, entendo que o prosseguimento da presente ação com vistas ao recebimento de algum valor a que ainda faça jus, por força da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu, importaria em ressarcimento em duplicidade pelos mesmos danos, o que não deve ser admitido.

4)

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, a fim de julgar extinto o processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para julgar extinto o processo, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Samarco Mineração S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 4353078) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais
” ajuizada pelo embargado
José Ivo da Rocha
em seu desfavor e de
Vale S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
determinar que a 1ª requerida forneça ao autor benefício mensal de um salário mínimo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do acidente (05/11/2015); e
(ii)
condenar a 1ª requerida ao pagamento das parcelas retroativas do benefício mensal concedido, com base no salário mínimo vigente à época da obrigação.

Em suas razões recursais (Id 4442413), sustenta a embargante, em suma, que o acórdão padece de omissão a ser sanada no que se refere a noticiada adesão pelo autor (ora embargado) ao sistema indenizatório Novel (
processo nº 1052598-91.2020.4.01.3800
), em curso perante a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG, o que resulta na superveniente perda do objeto da presente ação individualmente por ele ajuizada.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

I
n casu
, a embargante atribui pecha omissiva ao julgado por não ter havido manifestação sobre a noticiada
perda superveniente do objeto da ação
, como decorrência da adesão do autor/embargado ao Sistema Indenizatório Simplificado homologado perante a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, conforme informado antes mesmo do julgamento da
apelação cível
(Id 4181386).

Tem razão a embargante, daí porque reconheço a
omissão
do julgado e, desde já, passo a examinar o que decorre de sua sanação. Vejamos.

De fato, a então apelante Samarco Mineração (ora embargante) informou, em momento anterior ao julgamento de sua
apelação cível
, que o autor/apelado (ora embargado) havia aderido ao acordo homologado pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais em sede de ação coletiva, cujo processo relacionado aos munícipes de Baixo Guandu/ES foi autuado sob o nº 1036521-07.2020.4.01.3800 – o chamado Sistema Indenizatório Simplificado (Id 4181386).

No entanto, o conteúdo de tal petitório passou-me despercebido e, via reflexa, a apelação cível foi submetida a julgamento perante este Órgão Colegiado que, como já dito, lhe negou provimento à unanimidade de votos.

Apesar de o acordo realizado noutro processo ter sido a mim comunicado na pendência de julgamento a apelação cível, dela não constando, a toda evidência, por se tratar de
fato superveniente
, convém rememorar que, de acordo com a legislação processual civil pátria, a tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no momento de sua concessão, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito
1
.

A respeito, assim já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A prestação jurisdicional há de compor a lide como ela se apresenta no momento da entrega, aduzindo que essa regra do ius superveniens não se dirige apenas ao juiz de primeiro grau. É a lição de José Frederico Marques ao explanar que ‘tanto a doutrina como a jurisprudência admitem, entre nós, o ius superveniens como fato a que se deva levar em linha de conta no momento da decisão’. A aplicação do fato superveniente, desde que conhecido pelo juiz, far-se-á de ofício, ou por provocação da parte.

O entendimento deste eg. Sodalício, bem como do Supremo Tribunal Federal está esposado no sentido de restringir a restituição apenas às hipóteses em que o fato gerador não ocorrer.

Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag nº 322.635/MA, rel. Min. Franciulli Netto, julgado em 18/9/2003, DJ de 19/12/2003, p. 396)

Em que pese a liberdade conferida ao demandante em promover ou prosseguir com a ação individual simultaneamente com a aludida ação coletiva, também demonstrou a embargante que sua douta advogada à época da adesão ao acordo protocolou petição perante o Juízo de 1º grau noticiando sua desistência da ação “com renúncia de direito material” (Id’s 4181385 e 8921096), a qual não ingressou no feito a que se destinava por mero equívoco de sua subscritora ao indicar o número do processo.

Portanto, tendo optado o autor/embargado por aceitar a proposta de acordo em sede de ação coletiva, com isso outorgando quitação de todos os danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, sendo confirmada a presença de seu nome no rol de munícipes beneficiados (Id 4181386, p. 10), bem como o devido recebimento da indenização correspondente (Id’s 8921097 a 8921104),
rest
a
fulminado o seu interesse no prosseguimento da demanda individual
e, ainda que se alegue em sentido contrário, o prosseguimento da presente ação com vistas ao recebimento de algum valor a que ainda faça jus, por força da sentença condenatória proferida nesta ação, importaria em ressarcimento em duplicidade pelos mesmos danos, o que não deve ser admitido.

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração
opostos por
Samarco Mineração S/A
e
lhes dou provimento
para reconhecer a omissão apontada pela embargante, nos termos da fundamentação supra, atribuindo-lhe efeitos infringentes a fim de julgar extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, com a condenação do autor/embargado ao pagamento das custas processuais e verba honorária fixada na sentença, ficando suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

______________________________

1
CPC/2015, art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.